Tribunal: TJSP
Processo: 1022437-25.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1.- Destacada irregularidade das assembleias em que se deliberou pelo aporte de maiores valores para a conclusão das obras. Impugnado lançamento do conteúdo trazido na ata encaminhada a registro. Questão, no que toca ao autor, irrelevante. Subsistência de decisão judicial, acobertada pelo trânsito em

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1.- Destacada irregularidade das assembleias em que se deliberou pelo aporte de maiores valores para a conclusão das obras. Impugnado lançamento do conteúdo trazido na ata encaminhada a registro. Questão, no que toca ao autor, irrelevante. Subsistência de decisão judicial, acobertada pelo trânsito em julgado, decretando a resolução do contrato firmado entre as partes, por culpa da vendedora, com a restituição integral dos valores solvidos. Eventual pagamento da soma impugnada, mesmo que em desacordo com a deliberação da maioria, que será incluída no saldo a que tem direito o autor. Inequívoca falta superveniente do interesse processual.
2.- Indenização por danos morais. Pretensão corretamente afastada. Descumprimento das obrigações contratuais que não releva, por si só, em violação aos direitos da personalidade. Precedentes.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, QUANTO À PRETENSÃO ANULATÓRIA, MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000903067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022437-25.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ROBERTO MERINO, é apelado CAMBA BLANCO IMOVEIS E CONSTRUÇÕES
EIRELI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Extinguiram o processo sem resolução de mérito,
por falta superveniente do interesse de agir, quanto à pretensão anulatória e mantiveram a
improcedência do pedido de indenização por danos morais. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022437-25.2017.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: José Roberto Merino
Apelada: Camba Blanco Imóveis e Construções Eireli
Voto no 48.661
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM
IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.
1.- Destacada irregularidade das assembleias em que se deliberou
pelo aporte de maiores valores para a conclusão das obras.
Impugnado lançamento do conteúdo trazido na ata encaminhada a
registro. Questão, no que toca ao autor, irrelevante. Subsistência
de decisão judicial, acobertada pelo trânsito em julgado,
decretando a resolução do contrato firmado entre as partes, por
culpa da vendedora, com a restituição integral dos valores
solvidos. Eventual pagamento da soma impugnada, mesmo que
em desacordo com a deliberação da maioria, que será incluída no
saldo a que tem direito o autor. Inequívoca falta superveniente do
interesse processual.
2.- Indenização por danos morais. Pretensão corretamente
afastada. Descumprimento das obrigações contratuais que não
releva, por si só, em violação aos direitos da personalidade.
Precedentes.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, POR FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE
DE AGIR, QUANTO À PRETENSÃO ANULATÓRIA,
MANTIDA
A
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1.- Ação anulatória cumulada com indenização por danos morais
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 323/327, cujo relatório é
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Raphael Garcia Pinto, por
considerar que não existe prova sobre as irregularidades apontadas pelo
autor, afastando a indenização moral porque “o mero dissabor, o
aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
dia a dia não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo”.
Pedido de reconsideração afastado às fls. 364.
Recorre o autor, inconformado.
Alude à incoerência das informações lançadas na ata da
assembleia de onde validados maiores aportes devidos pelo comprador, a
começar pela indicada unanimidade, a qual não se mostrou existente,
inclusive por objeção levada a efeito naquela oportunidade: “...a presente
ação se fez necessária em razão do registro indevido das atas de
assembleia falsas, com a informação de que os adquirentes aprovaram
novos aportes, e o pior, por unanimidade” (fls. 383).
Sem prejuízo, alude à impossibilidade de cobrança de maior
somatória, pela construtora, não se mostrando devidos os pagamentos dos
boletos emitidos, circunstância que, aliada à ameaça de negativação do nome
do comprador e de revenda da unidade adquirente, implicou em indenização
por danos morais: “...a construtora ameaçar negativar o nome do
Apelante caso as parcelas referentes aos aportes não sejam pagas, bem
como ameaça a todo momento colocar à venda as unidades autônomas
que já foram pagas” (fls. 386).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Finalmente, questiona o indeferimento ao pedido para extração
de cópias e remessa ao Tribunal de Ética da OAB.
O apelo foi respondido (fls. 392/398).
Distribuído, inicialmente, à C. 28a Câmara de Direito Privado,
pelo v. acórdão reproduzido às fls. 425/430 não se conheceu do
inconformismo, determinando a sua redistribuição.
É o RELATÓRIO.
2.- Sobre a eventual irregularidade na atuação do profissional
habilitado na OAB, é fato que essa questão em nada interferiu no
equacionamento da presente relação jurídica, certamente julgada a partir dos
claríssimos fatos e causa de pedir listados pela parte.
Desse modo, em havendo qualquer ilegalidade extra autos, o
inconformismo deve ser dirigido e solucionado pelas vias adequadas, mais
precisamente no âmbito da fiscalização profissional e, eventualmente, na via
jurisdicional autônoma.
Vencida essa matéria, patente a falta de interesse de agir do
apelante em relação ao pedido anulatório.
Com efeito.
Foram distribuídas duas ações pela parte autora. Enquanto uma
teve pedido direcionado à rescisão do contrato firmado entre as partes, a
segunda se pautou pela ilegalidade das atas assembleares de que resultou no
aporte financeiro exigido para o término das obras, sem prejuízo da reparação
moral a que teria direito por força do comportamento adotado pela recorrida.
Evidencia-se, nesse contexto, que o apelante teria interesse na
invalidação das assembleias e desconsideração das atas levadas a registro
apenas se despendesse o montante pecuniário exigido pela construtora e,
ainda, dessa importância não mais tivesse direito a ser reembolsado, únicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
circunstâncias a balizarem o seu interesse processual.
Porém, essas particularidades não se revelam existentes, ainda
que por causa superveniente. O pedido formulado na ação de rescisão
contratual foi acolhido judicialmente, com a resolução do contrato e
consequente restituição dos valores solvidos pelo comprador.
Vale dizer, ainda, que essa matéria foi recentemente decidida por
esta Câmara, oportunidade em que se preservou o desfecho emprestado pela
r. sentença recorrida, mantendo-se a devolução integral dos valores solvidos
pelo adquirente, conforme trecho extraído do v. acórdão tirado em sede da
Apelação Cível no Apelação Cível no 1016430-17.2017.8.26.0001, de minha
Relatoria: “Com o descumprimento do contrato, autorizada a rescisão e a
devolução integral dos valores quitados. Nenhuma retenção deve ser
possibilitada à apelante, na forma do enunciado pela Súmula do
Superior Tribunal de Justiça (543), ainda que se afirme que na
composição das prestações constam valores destinados à administração
do empreendimento. Isso porque, como já destacado, não foi o
adquirente o responsável pelo inadimplemento contratual e, por isso
mesmo, não pode ser penalizado com a perda de qualquer valor por ele
solvido, sob pena de premiar a parte culpada pela rescisão”.
O referido pronunciamento, por sua vez, encontra-se acobertado
pela coisa julgada, pois a insurgência levada ao Superior Tribunal de Justiça
não obteve a acolhida esperada (AREsp 1558167/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi).
Logo, de posse todos os elementos acima apresentados,
evidencia-se que o apelante não tem nenhum interesse na invalidação
buscada nesta sede, pois o eventual pagamento da importância questionada
será incluída no saldo credor a que tem direito por força de decisão judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
transitada em julgada, ao passo que a inércia na quitação do montante em
nada repercutirá no seu patrimônio jurídico.
Necessário, portanto, o reconhecimento da falta superveniente
do interesse de agir em relação ao pedido destacado às fls. 22 (item b),
extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
VI, do CPC, não havendo impedimento a se proferir esse desfecho na medida
em que a carência da ação veio aos autos com a defesa e, assim, tal assunto
restou devolvido a este Tribunal por força do art. 1013, par. 2o, do CPC.
Buscou-se, ainda, o recebimento de indenização por danos
morais. Os fatos que viabilizariam essa reparação, segundo o autor, estão
centrados na exigência de importância indevida, ameaças de revenda do
imóvel ou de inserção dos dados pessoais junto aos órgãos de restrição do
crédito.
Cuidam-se, na espécie, de particularidades que certamente não
lesionaram os direitos da personalidade, tratando-se de circunstâncias que,
embora se prestem ao aborrecimento do comprador, não tiveram potencial
danoso sobre a esfera individual da parte.
Vale dizer, ainda, que mesmo que configurado o
inadimplemento contratual lançado sobre a recorrida, não há espaço para o
reconhecimento de qualquer dano moral, notadamente porque esse conteúdo
não exibe o mínimo potencial ensejador de lesão moral indenizável. Cuidar-
se-ia, quando muito, de inobservância de preceito obrigacional, o qual, salvo
situações excepcionalíssimas, não possibilita o arbitramento da indenização
moral pretendida. É como, aliás, reiteradamente decide o Superior Tribunal
de Justiça: “O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de
gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência
fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
gravidade” (AgRg no REsp 1408540/MA, Rel. Min. Antônio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/02/2015).
Diante das razões acima apresentadas, decreta-se a parcial
extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido
anulatório, nos termos do art. 485, VI, do CPC, preservando-se a
improcedência da pretensão de indenização por danos morais.
Referidas medidas, por sua vez, não modificam a distribuição
das verbas de sucumbência, na medida em que em havendo a perda
superveniente do interesse processual a condenação em honorários há de ser
avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, sendo inquestionável que foi
o apelante quem deu causa à presente demanda. Dessa forma, nos termos do
art. 85, par. 11, do CPC, os honorários por ele devidos ficam majorados para
o equivalente a R$ 2500,00, esclarecendo-se que o emprego da equidade não
foi questionado em grau recursal.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, POR FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE
AGIR, QUANTO À PRETENSÃO ANULATÓRIA, MANTIDA A
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
Donegá Morandini
Relator